Tribunal: TJBA
Processo: 0509709-48.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509709-48.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA FEITOSA APOLINARIO CORREIA, CAMILA SANTOS CERQUEIRA, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA COM MESMA CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
ART. 55, CAPUT E § 3º DO cpc/2015. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

sentença REFORMADA. recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0509709-48.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA e outros

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator